Tribunal: TJMT
Processo: 1004134-07.2020.8.11.0055
Classe: Cível
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2021-11-11
Data de publicação: 2021-11-11

Ementa:
Vistos etc.
Trata-se de Recurso Extraordinário interposto com fundamento no art. 102, III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra a decisão da Turma Recursal que não acolheu a pretensão do(a) Recorrente de reconhecer o direito ao recebimento, a título de vencimento, do valor equivalente ao Piso Salarial Nacional dos Agentes Comunitários de Saúde e Endemias, pois é servidor(a) público(a) municipal que exerce essa função no Município de Tangará da Serra/MT.
Intimada, a parte recorrida apresentou as contrarrazões.
É o relatório. Decido.
O excelso Supremo Tribunal Federal ao apreciar o Recurso Extraordinário no 1.279.765, que trata da aplicação do piso salarial nacional dos Agentes Comunitários de Saúde e Agentes de Combate às Endemias, decidiu, em 26/03/2021, pela existência de repercussão geral, no Tema no 1132, in verbis:
“Aplicação do piso salarial nacional dos Agentes Comunitários de Saúde e Agentes de Combate às Endemias aos servidores estatutários dos entes subnacionais e o alcance da expressão piso salarial”.
Embora no Tema acima mencionado tenha sido reconhecida a existência de repercussão geral, ainda não houve decisão a respeito, por isso o presente recurso deve ser suspenso até que seja julgado pela Corte Suprema, em face ao disposto no inciso III, do art. 1.030 do Código de Processo Civil, in verbis:
III – sobrestar o recurso que versar sobre controvérsia de caráter repetitivo ainda não decidida pelo Supremo Tribunal Federal ou pelo Superior Tribunal de Justiça, conforme se trate de matéria constitucional ou infraconstitucional;
Com essas considerações, ADMITO O RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO. No entanto, em razão de a matéria recursal se encontrar sob o regime de repercussão geral, Tema no 1132, DETERMINO O SOBRESTAMENTO DESTE RECURSO, ATÉ A CONCLUSÃO DO JULGAMENTO, PELO EXCELSO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, conforme determina o disposto no inciso III, do art. 1.030, do Código de Processo Civil.
Intimem-se. Cumpra-se.
Valmir Alaércio dos Santos
Juiz de Direito - Presidente da TRU/MT